Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735017-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISMAR GUIMARAES GUERRA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLERISMAR GUIMARAES GUERRA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Cominatória com Pedido e Tutela De Urgência, proposta pelo agravante em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207808512 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico de troca valvar, com OPME genérico e, em especial, libere os honorários médicos, ao fundamento de que os fatos narrados pelo autor não se encontrariam amparados em prova idônea e, por conseguinte, não estaria evidenciada a probabilidade do direito. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que os documentos acostados pelo autor demonstram que o procedimento cirúrgico já fora autorizado pela requerida e que somente não foi realizado por objeção do médico assistente. Assim, o Juízo primevo considerou ser necessária a apuração dos fatos ao longo da instrução probatória, mediante contraditório, para que seja esclarecida a relação jurídica mantida entre o médico e a empresa, especialmente no que se refere ao pagamento dos honorários. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega a demonstração dos pressupostos para a concessão da tutela vindicada, apontando que a probabilidade de seu direito restou demonstrada na medida em que os documentos juntados comprovam que o procedimento fora autorizado sem a análise de cobertura dos honorários médicos. Ressalta, nesse ponto, que, apesar não ter sido negado o pagamento da verba, o plano de saúde não apresenta nenhuma resposta à solicitação do recorrente. Assevera que o perigo de dano irreparável decorre da informação contida no laudo médico no sentido de que, caso não realizado o procedimento cirúrgico, o agravante poderá ter o agravamento de seu quadro, inclusive, com progressão letal. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que a agravada autorize e custeie o procedimento cirúrgico de troca valvar, com OPME genérico e, em especial, libere os honorários médicos solicitados pelo Dr. Romeu de Mello Neto – CRM/DF 10.780, (ID 207380154), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 207808512 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, a partir da avaliação do acervo probatório constante dos autos, é possível concluir pelo acerto da decisão agravada, ao menos nesse momento processual. Inicialmente, deve ficar claro que é possível inferir da prova pré-constituída que o plano de saúde agravado já autorizou o procedimento, e que a negativa parece partir exclusivamente do médico assistente, que se nega a realizar o procedimento a não ser que antes receba os seus honorários. Não há, portanto, clareza de que o plano de saúde se negou a pagar os honorários, ou se o médico, por outras razões que ainda são desconhecidas, apresentou objeção. Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, os documentos colacionados não permitem aferir os termos da relação jurídica havida entre o médico e o plano de saúde agravado, especialmente no que se refere ao credenciamento do profissional para a realização do procedimento cirúrgico com cobertura pelo plano de saúde. Nesse ponto, cabe destacar que somente se restasse evidenciado que o plano de saúde não possui médicos credenciados que realizem o tratamento de saúde solicitado pelo recorrente, é que se poderia determinar que o plano arcasse com as despesas necessárias, inclusive decorrentes de honorários médicos do profissional escolhido pelo agravante, circunstância que também não se extrai dos autos de origem. O entendimento aqui expendido é corroborado pelos seguintes precedentes desta e. Corte: Acórdão 1833179, 07450841120238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024 e Acórdão 1366996, 07221359220208070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a análise a respeito da viabilidade de determinação de que a operadora de saúde custeie os honorários médicos desafia dilação probatória, circunstância que impede o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário do processo. Confira-se: Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 às 18:47:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora